Tribunal: TJPA
Processo: 0812258-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812258-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere competência para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do artigo 197, da Lei de Execução Penal, não podendo tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

4. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

5. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão por Videoconferência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Vitor da Silva Castro, através do ilustre advogado Dr. Rodrigo Souza Cruz, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0812258-13.2021.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por estar sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

2. DA VEDAÇÃO LEGAL AO INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO

Questão central que merece análise neste agravo.

Consiste na vedação legal do Relator proferir decisão monocrática pelo não conhecimento da impetração – ainda que seja o caso -, o que equivale ao indeferimento
in limine
da ordem impetrada.

Essa vedação está positivada clara como o Sol do meio-dia no art. 663 do CPP,
in verbis:

“Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o
habeas corpus

deva ser indeferido
in limine
.
Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito
” (grifo nosso).

Com efeito, da leitura do dispositivo supratranscrito se infere que o Presidente ou Relator do HC
NÃO PODERÁ DECIDIR MONOCRATICAMENTE
pelo indeferimento ou não conhecimento da impetração, devendo, nessa hipótese, levar a petição para julgamento pelo órgão colegiado competente. Se decidir monocraticamente, o Presidente ou Relator estará usurpando a competência daquele órgão.

Nesse cenário, Excelências, forçoso é concluir pelo desacerto da decisão agravada, situação que recomenda – para não dizer impõe – a submissão do
habeas corpus
não conhecido ao julgamento colegiado da Sessão de Direito Penal deste Tribunal.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Segundo situação carcerária atual em anexo, o Agravante foi condenado nos autos do processo 0022326-89.2016.8.14.0401 pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nos termos do art. 157 do CPB.

Conforme relatório da situação executória anexado no HC, o Agravante foi condenado por este único processo, na qual transitado em julgado passou a tramitar perante a Vara de Execuções Penais sob o nº 0006306-86.2017.8.14.0401.

Destaca-se que conforme relatório de situação carcerária em anexo, já cumpre pena em Regime Aberto deste o dia 20/02/2018, com data do livramento condicional no dia 21/09/2018 e a data do termino da pena se dará no ano que vem no dia 30/10/2022, tendo até a data da impetração do HC ou seja, o dia 04/11/2021, cumprido exatamente 05 anos, 0 meses e 4 dias (83%), restando apenas 0 anos, 11 meses e 26 dias da pena remanescente (17%).

Ocorre que, consoantes mandado de prisão e cumprimento em nexo, o Agravante, ora apenado, ainda encontra-se preso cautelarmente na
CENTRAL DE RECAPTURA DE CONDENADOS - CRCO desde o dia 30/09/2021
por suposta pratica de novo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 no dia 16/08/2021.

Consta que o Agravante após ter sido preso no dia 16/08/2021 foi posto em liberdade no outro dia: 17/08/2021, em virtude de Alvará de Soltura expedido nos autos do processo-crime 0811073-19.2021.814.0006, referente a um suposto novo delito (trazer consigo substancia entorpecente)
.

Em razão deste ocorrido (novo delito),
o juízo coator, fechando completamente os olhos para a situação carcerária do Agravante, que já estava em regime aberto e livramento condicional desde 2018, expediu mandado de prisão em face do Agravante sob o fundamento de que este descumpriu as condições do Regime Aberto e ensejou no cometimento de falta grave
.

Além disso, determinou que a Secretaria de Administração Penitenciaria – SEAP instaurasse Procedimento de Apuração de Falta Grave e concluísse e apresentasse cópia do Procedimento Disciplinar Penitenciário no prazo máximo de 90 dias. Vejamos decisão prisional abaixo:

(omissis)

Conforme decisão acima, fundamentou a autoridade coatora a decretação da prisão preventiva no sentido de que se fazia necessário resguardar o cumprimento da sentença condenatória aduzindo ainda existir parâmetro jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o recolhimento do apenado, mesmo sendo beneficiário do regime aberto, a regime mais gravoso, antes de ser ouvido pela autoridade administrativa, a fim de assegurar o cumprimento da sentença condenatória até a conclusão do PDP.

(...).

Em que pese os expressos pedidos, a autoridade coatora indeferiu os pleito mantendo suspenso todos os benefícios do Agravante, até mesmo o de cumprir a sua pena no regime menos gravoso conforme fundamento da decisão em anexo e conforme transcrição do trecho abaixo:

“
...Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, MANTENHAM-SE SOBRESTADOS OS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS, todos dependentes do requisito subjetivo...”.

Ocorre que,
além de ter sido ilegal a decretação da prisão do Agravante, bem como, ilegal a sua manutenção e permanência em regime mais gravoso do que lhe é de direito, não estão mais presentes os requisitos da prisão cautelar,
devendo o Agravante ser posto em liberdade em razão que a sua manutenção em regime fechado quando já estava em
Regime Aberto deste o dia 20/02/2018, com data do livramento condicional no dia 21/09/2018 e a data do termino da pena se dará no ano que vem no dia 30/10/2022, tendo até a data da impetração do HC (04/11/2021) cumprido exatamente 05 anos, 0 meses e 4 dias (83%), restando apenas 0 anos, 11 meses e 26 dias da pena remanescente (17%) está retirando o seu direito consagrado de ser recolocado em regime mais brando
.

A
manutenção da prisão cautelar em Regime Fechado e o inegável excesso de prazo está retirando do Agravante um direito que lhe é sagrado, o de ser posto em Regime menos gravoso até o termino da apuração judicial da falta grave, sendo razoável relaxar a prisão mais gravosa e mantê-lo em Prisão Domiciliar até que o juízo coator decida sobre o Reestabelecimento e as condições de seu retorno ao regime aberto
.

O restabelecimento do Regime Aberto é um direito que lhe cabe, tendo em vista que responde em liberdade a acusação do suposto novo delito do processo crime 0811073-19.2021.814.0006, sendo bastante claro como o sol do meio dia que enquanto não transitar em julgado a sentença daquele processo, deve ser presumido inocente e tratado como tal,
ex vi
do
princípio constitucional da presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII).

(...)” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“
Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o Agravante postula o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo, para o fim de cassar a decisão agravada e, assim, determinar o processamento do HC a que se refere este recurso.

A concessão da LIMINAR ora pretendida, deferindo a prisão domiciliar, declaração de nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 e/ou colocação em regime menos gravoso e/ou liberatório para revogar a prisão cautelar por excesso de prazo até ulterior deliberação desta Corte;

Caso o colegiado entenda – hipótese
ad argumentandum tantum
– pelo não cabimento deste AGR HC, que seja analisada a possibilidade de concessão
ex officio
da ordem, conforme prevê o § 2º do art. 654 do CPP para declarar a nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 e/ou revogar a prisão cautelar por excesso de prazo e/ou o benefício da prisão domiciliar até o termino da apuração judicial da falta grave.
” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Eis os precedentes desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO POR ESTA E. CORTE PARA QUE REFAÇA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR NA ID. 3128681. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é possível à sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a teor do que dispõe o art. 140, §11, inciso IV, do RITJ/PA.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere a competência para indeferir, de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
em que o
writ
foi utilizado como sucedâneo recursal;

2. Assim, desprovido há de ser o agravo regimental manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

4. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

(3193407, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-15)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial,
verbis
:

“(...).

Analisando-se os autos, observa-se que este remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 6953923, proferida no autos da execução penal de nº 0006306-86.2017.8.14.0401, tendo em vista a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP 788/2021 (SEQ. 131), que apurou a falta grave durante o cumprimento da pena e determinou a oitiva do apenado (Art. 118, § 2º da LEP), mantendo sobrestados os pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias, todos dependentes do requisito subjetivo durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que as questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais), podendo o
habeas corpus
ser utilizado apenas nos casos de gritante ilegalidade, o que não se verifica
in casu
.

Nesse sentido, os julgados:

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Nos termos da Lei nº 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

O
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
.

Não Conhecimento. Unânime.”

(Acórdão 539416, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-09, publicado em 2018-04-10)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. RECAMBIAMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DO ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. PATENTE ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de que o
Habeas Corpus
, quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, não deve ser conhecido, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida
ex officio
.

2. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5130452-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/06/2020, DJe de 29/06/2020)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.

À vista do exposto, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 24/11/2021